Tribunal: STF
Processo: AR 1596
Classe: AR
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-11-24
Data de publicação: 2015-11-24

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – VIOLÊNCIA À LITERALIDADE DE LEI – DECISÃO RESCINDENDA – HARMONIA COM PRECEDENTE DO PLENÁRIO. Estando a decisão rescindenda em harmonia com precedente do Plenário, surge manifestamente infundada a articulação de ofensa a texto constitucional.